Tribunal: TJES
Processo: 5000552-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000552-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIUS ROGER AGUIAR DE LIMA
AGRAVADO: PATRICIA DONATO ROOSEVELT AGUIAR DE LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000552-12.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARCIUS ROGER AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: LUCAS GODINHO NUNES - OAB RJ114642

RECORRIDO

: PATRICIA DONATO ROOSEVELT AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: ERIKA DE CASSIA TIRADENTES - OAB ES28211

MAGISTRADO

: AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIUS ROGER AGUIAR DE LIMA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em Ação de Partilha de Bens c/c busca e apreensão, rejeitou a defesa apresentada nos autos mantendo a fixação de alimentos compensatórios e determinou a devolução do veículo que se encontra na posse do Agravante, além de refutar a pretensão de incomunicabilidade da sociedade empresarial, dentre outras considerações saneadoras.

Aduziu, em síntese: (i) a ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência; (ii) a irreversibilidade da medida; (iii) a inovação dos pedidos na demanda, ocasionado ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iv) a incomunicabilidade da sociedade empresarial. Nesses termos, ao final, pugnou pela reforma do julgado de origem.

Decisão interlocutória ID 2269089, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo de origem ID 2536765.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000552-12.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARCIUS ROGER AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: LUCAS GODINHO NUNES - OAB RJ114642

RECORRIDO

: PATRICIA DONATO ROOSEVELT AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: ERIKA DE CASSIA TIRADENTES - OAB ES28211

MAGISTRADO

: AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão saneadora proferida em Ação de Partilha de Bens c/c busca e apreensão que rejeitou a defesa apresentada nos autos mantendo a fixação de alimentos compensatórios e determinou a devolução do veículo que se encontra na posse do Agravante, além de refutar a pretensão de incomunicabilidade da sociedade empresarial, dentre outras considerações.

O Agravante alegou, em resumo: (i) a ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência; (ii) a irreversibilidade da medida; (iii) a inovação dos pedidos na demanda, ocasionado ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iv) a incomunicabilidade da sociedade empresarial.

De todo modo, não vejo como modificar, por ora e com os limites cognitivos típicos de Agravo de Instrumento, a r. decisão objurgada.

Em primeiro lugar, não me parece ter havido modificação indevida da pretensão inicial e violação ao art. 329, do CPC, uma vez que o pedido relativo ao arbitramento dos alimentos compensatórios somente exsurgiu em razão de modificações fáticas posteriores ao ajuizamento da demanda, que justificaram a fixação da verba alimentar, como bem destacou o MM. Magistrado de origem.

Sobre o tema, destaco precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 329, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A causa de pedir está ligada aos fatos e fundamentos jurídicos apresentados na inicial.
No caso dos autos, não houve alteração da causa de pedir, apenas a adequação dos pedidos à morte do menor, não havendo falar em afronta ao art. 329, II, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.477.798/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTENTE. OFENSA AO ART. 306 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma expressa, clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
A causa de pedir está ligada aos fatos e fundamentos jurídicos apresentados na inicial. No presente caso, o Tribunal de origem decidiu em observância aos limites e à causa de pedir estabelecida na inicial.

3. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 50.542/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

E, quanto à pretensão relativa a alimentos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA CUJA FINALIDADE É APROFUNDAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVOS JULGADORES. JULGAMENTO AMPLIADO QUE PODERÁ OCORRER EM SESSÃO FUTURA OU NA PRÓPRIA SESSÃO. HIPÓTESE SINGULAR EM QUE A CÂMARA JULGADORA, A DESPEITO DE FORMADA ORDINARIAMENTE COM NÚMERO DE MEMBROS SUFICIENTES PARA PROPICIAR A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, ESTAVA MOMENTAMENTE DESFALCADA DE 01 JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O INÍCIO DO JULGAMENTO AMPLIADO OCORRA NA MESMA SESSÃO EM QUE SE FORMOU A DIVERGÊNCIA E, APÓS A PROLAÇÃO DO 4º VOTO, QUE SEJA SUSPENSO AO AGUARDO DA CONVOCAÇÃO DO 5º JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, EIS QUE RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA NULIDADE QUE, ADEMAIS, NÃO FOI SUSCITADA NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO E NEM TAMPOUCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APELAS PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO POR TERMO CERTO COMO REGRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE E NO CURSO DO PROCESSO DOS REQUISITOS PARA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERENIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. (
omissis
)

9-
Em se tratando de ação que versa sobre alimentos, as modificações ocorridas no plano dos fatos, como, por exemplo, a superveniente implementação dos requisitos para a exoneração, são relevantes para o adequado desate da controvérsia, não sendo correto resolver essa espécie de litígio apenas com base na moldura fática delineada ao tempo da propositura da ação, que deve ser interpretado à luz do substrato fático-temporal vigente ao tempo da decisão de mérito.

10- Na hipótese, a ex-cônjuge credora dos alimentos possui curso superior em desenho industrial, é designer de joias, não possui incapacidade laborativa e recebeu, por ocasião da partilha, quantidade significativa de bens (duas coberturas duplex, um sítio e dois automóveis), o que, somado ao pensionamento que perdura por mais de onze anos, justifica a fixação dos alimentos por termo certo. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de fixar o termo final da pensão alimentícia devida a recorrida em mais 06 meses após a publicação do presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado da presente ação exoneratória. (REsp n. 1.888.386/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

Importante, pois, ressaltar que o valor dos alimentos não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo ser alterado caso sobrevenha modificação nas condições dos interessados.

Nesse sentido:
REsp 472.728/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 28/04/2003 p. 207.

Ademais, o Agravante foi devidamente intimado quando da fixação originária dos referidos alimentos compensatórios, sem que tenha feito qualquer impugnação ou interposto recurso à época, como ilustra o documento ID 2440138, especificamente a certidão de fls. 63 dos autos de referência.

Logo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, não vejo acolher a alegação relativa à afirmada ampliação indevida dos limites objetivos da lide, eis que o juízo
a quo,
diante dos fatos apresentados, concedeu a tutela para preservar o equilíbrio financeiro entre as partes, ao menos até a definição da partilha, considerando a demonstração, pela Agravada, da urgência e da probabilidade do direito.

E, nessa linha, igualmente não tenho como aferir, nesse momento, eventual incomunicabilidade da sociedade empresarial objeto do litígio. Na verdade, a alteração contratual juntada aos autos (ID 2103077) esclarece que a Autora, ora Agravada, compõe a pessoa jurídica em questão na qualidade de sócia, de maneira que, a princípio, faz jus à divisão da mesma.

De todo modo, a questão depende de definição e, como o próprio juízo prolator da decisão agravada esclareceu, os bens a serem partilhados constituem um dos pontos controvertidos da demanda, o que somente será aferido em cognição exauriente da lide.

Por fim, reitero a assertiva expressa na análise prefacial do recurso quanto à plena reversibilidade da medida concedida pelo juízo de origem. Tanto a busca e apreensão do veículo que estava na posse do Recorrente desde a separação do casal, a despeito do registro em nome da Recorrida, quantos os demais aspectos do julgado constituem prestação reversível, de maneira que deve ser igualmente rejeitada a alegação do Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000552-12.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARCIUS ROGER AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: LUCAS GODINHO NUNES - OAB RJ114642

RECORRIDO

: PATRICIA DONATO ROOSEVELT AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO

: ERIKA DE CASSIA TIRADENTES - OAB ES28211

MAGISTRADO

: AKEL DE ANDRADE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS E BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. BENS PARTILHADOS COMO PONTO CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA.

1. A fixação de alimentos compensatórios em favor do cônjuge após a propositura da Ação de Partilha não constitui ampliação indevida da causa de pedir, notadamente quando demonstrada a necessidade e urgência da pretensão e, ainda, quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. Art. 329, do CPC. Precedentes do STJ.

2. A presença da Autora no contrato social da empresa como sócia aparentemente demonstra o seu interesse na partilha da pessoa jurídica, o que justifica a rejeição do pedido de declaração de incomunicabilidade imediata da sociedade, cuja aferição constitui ponto controvertido e, portanto, depende de cognição exauriente da lide.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.